Tribunal: STF
Processo: ARE 1426768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. A inépcia, circunscrita às hipóteses gizadas no parágrafo único do art. 295 do CPC/1973, somente se caracteriza quando a petição inicial não se revela apta para cumprir com sua função no processo. Provimento negado. CONFUSÃO ENTRE AUTORES E RÉU. REPRESENTANTES DO SINDICATO RÉU QUE TAMBÉM SÃO AUTORES DA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NO ART. 267, X, DO CPC DE 1973. A confusão, como causa de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, X, do CPC de 1973, somente se verifica quando a mesma pessoa apresenta as qualidades de autor e réu. Tal situação não se verifica no caso presente, contudo, na medida em que os polos da ação rescisória são ocupados por pessoas distintas. E nesse sentido, ainda que os diretores do Sindicato réu integrem o polo ativo da ação de corte, trata-se efetivamente de pessoas distintas nos polos da lide, circunstância suficiente para afastar a caracterização da hipótese prevista no art. 267, X, do CPC/1973. Recurso da 1.ª ré não provido. DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. INCLUSÃO DE AUTORES NO POLO ATIVO DA LIDE, EM ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL APRESENTADO APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 495 DO CPC/1973. SÚMULA N.º 100, V, DO TST. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 19.ª REGIÃO CONTRA A MESMA SENTENÇA, REUNIDA A ESTES AUTOS POR CONTINÊNCIA. APROVEITAMENTO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. Nos termos do art. 495 do CPC/1973, “O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão”. Ademais, o item V da Súmula n.º 100 do TST prevê que “O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial”. No caso, o aditamento apresentado pelo autor SINTTEL, com a indicação de rol de substituídos, se deu após a consumação do prazo decadencial. Contudo, cumpre registrar que também o Ministério Público do Trabalho da 19.ª Região ajuizou ação rescisória, dentro do biênio decadencial, objetivando o corte da mesma sentença homologatória. Nesse contexto, a pretensão desconstitutiva apresentada pelo „Parquet' na defesa da ordem jurídica, na função de custus legis, alcança indistintamente todos os integrantes da categoria profissional envolvidos pelo alcance da res judicata que se pretende rescindir, inclusive aqueles nominados expressamente pelo SINTTEL na emenda à petição inicial, uma vez que o objeto das ações reunidas versa sobre direitos individuais homogêneos, conforme estabelece o art. 81, parágrafo único, III, do CDC, e, nesse diapasão, a tutela coletiva buscada pelo Ministério Público do Trabalho abrange todos os trabalhadores submetidos ao acordo homologado pela decisão rescindenda. Assim, e considerando, ainda, a particularidade de a ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho também ter sido ajuizada dentro do biênio decadencial deflagrado a partir do trânsito em julgado, não há como falar em decadência na espécie. Recurso Ordinário não provido. COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA N.º 10300-37.2001.5.19.0000. REPETIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A 1.ª ré, em suas razões recursais, assevera a existência de coisa julgada a obstaculizar a pretensão de corte deduzida nestes autos, uma vez que o pedido desconstitutivo da sentença homologatória do acordo celebrado na reclamação trabalhista n.º 2.167/1991 foi julgado improcedente, em acórdão transitado em julgado, na ação rescisória n.º 0010300-37.2001.5.19.0000. A coisa julgada é o fenômeno em que “se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso” (art. 301, § 3.º, do CPC/1973). No caso específico, contudo, não se verifica caracterizada a coisa julgada relativamente ao processo indicado pela 1.ª ré, pois a ação rescisória n.º 0010300-37.2001.5.19.0000 foi ajuizada por autores distintos, e nela se postulou pretensão diversa daquela deduzida nestes autos – lá, o pedido de corte restringiu-se apenas à cláusula 5.ª do acordo homologado pela sentença rescindenda, ao passo que nesta ação se pleiteou a desconstituição integral da sentença homologatória. Não se trata aqui, portanto, de repetição de ação, de modo que descabe falar em coisa julgada na espécie. Recurso Ordinário da 1.ª Ré não provido. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OCORRÊNCIA. A desconstituição da sentença homologatória de acordo judicial está adstrita à comprovação de vício de consentimento a macular a manifestação volitiva. Na hipótese dos autos, o cerne da controvérsia gira em torno do fato de a reclamação trabalhista matriz ter sido ajuizada por sindicato, na qualidade de substituto processual, demanda na qual foi celebrado acordo, homologado judicialmente, em que se constou a renúncia ao reajuste de 26,06% obtido pelos substituídos em decisão judicial transitada em julgado. Nesse contexto, impõe-se afirmar que o substituto processual, in casu o réu SINTTEL, não poderia dispor do direito material dos substituídos, cuja titularidade lhes pertence única e exclusivamente. Daí por que o acordo firmado nos autos da reclamação trabalhista matriz pelo SINTTEL, sem autorização expressa dos substituídos para transacionar ou renunciar a direitos, não pode, em face deles, produzir os efeitos próprios da coisa julgada, conforme pretendido pela 1.ª ré. Consequentemente, fica caracterizada a causa de rescindibilidade prevista no inciso VIII do art. 485 do CPC de 1973. Recurso Ordinário da 1.ª Ré conhecido e não provido. RECURSOS ORDINÁRIOS DOS AUTORES. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO RELATIVAMENTE AOS SUBSTITUÍDOS QUE EFETUARAM O LEVANTAMENTO DOS VALORES PAGOS PELOS RÉUS. ACEITAÇÃO TÁCITA. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. A pretensão em exame centra foco na desconstituição irrestrita do termo de homologação de acordo judicial, especificamente em relação aos trabalhadores que teriam efetuado o levantamento dos valores correspondentes à avença. Todavia, extrai-se dos autos que em momento algum alegou-se o desconhecimento dos substituídos sobre o fato de que os valores repassados pelo SINTTEL correspondiam ao acordo entabulado no processo matriz. Não se discute, aqui, a ciência sobre os termos do acordo ou a ausência de autorização expressa para o SINTTEL empreender a transação, mas a ciência, pelos substituídos, de que os valores repassados pelo SINTTEL correspondiam ao quantum pago pela ré Telemar em cumprimento ao acordado na decisão rescindenda. E esse fato é incontroverso nos autos. Logo, é possível afirmar que os substituídos sabiam a origem dos valores levantados. Consequentemente, ao levantarem os valores repassados pelo réu SINTTEL, decorrentes do pagamento efetuado pela ré Telemar, sem oposições de quaisquer ordens, os substituídos incorreram na aceitação tácita dos termos da avença homologada no feito primitivo, de modo que sua pretensão rescisória esbarra no nemo potest venire contra factum proprium. Logo, reputo correto o acórdão recorrido ao manter hígida a sentença homologatória em relação aos substituídos que levantaram os valores pagos pelos réus em razão do acordo entabulado no processo matriz. Recursos Ordinários dos Autores conhecidos e não providos. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO NECESSÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO PROCESSO MATRIZ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 82 E 84 DO CPC DE 1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Os Autores sustentam que a ação rescisória deveria ser julgada procedente em razão da ausência de intervenção do Ministério Público do Trabalho na reclamação trabalhista originária, porque haveria menores envolvidos, sucessores de empregados falecidos da 1.ª ré, abrangidos pelo acordo firmado na Reclamação Trabalhista n.º 2.167/1991. O pleito, contudo, não merece acolhimento, pois não se demonstrou nestes autos, em momento algum, que o acordo homologado no feito primitivo teria alcançado, no momento de sua celebração, menores caracterizados como sucessores de substituídos eventualmente falecidos, de modo a exigir a intervenção necessária do Parquet. Não configurada, portanto, a violação legal apontada. Recursos Ordinários conhecidos e não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente